Tribunal: TJBA
Processo: 0006418-49.2015.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELAÇÃO CRIMINAL N°.:
0006418-49.2015.8.05.0248

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA

COMARCA DE ORIGEM: SERRINHA-
BA.

APELANTE:
ROQUE PATRÍCIO DE ARAÚJO

ADVOGADO
S
:
SAUL CARNEIRO BALDIVIESO - OAB BA 18.349 E HELOISA ARAUJO TEIXEIRA ALMEIDA - OAB BA 77.461.

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROMOTORA DE JUSTIÇA:
SUÉLEN LIMA CASÉ

RELATOR:
DES.
JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

P
ROCURADORA DE JUSTIÇA:
ELZA MARIA DE SOUZA

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL.
TRIBUNAL DO
JÚRI.
DESCLASSIFICAÇÃO.
CRIME DE
LESÃO CORPORAL GRAVE
.
ARTIGO 1
29, § 1º, I
,
DO CÓDIGO PENAL
BRASILEIRO
.

1) ABSOLVIÇÃO COM FUNDAMENTO NA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DESCLASSIFICAÇÃO OPERADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIA AO JUIZ TOGADO. COMPATIBILIDADE LÓGICA ENTRE ABSOLVIÇÃO POR HOMICÍDIO E CONDENAÇÃO POR LESÃO CORPORAL GRAVE. DOLO EVENTUAL CARACTERIZADO. MANOBRA DE FECHAMENTO DE VEÍCULO EM ALTA VELOCIDADE. RESULTADO LESIVO PREVISÍVEL E PROVÁVEL. IMPROVIMENTO.

2) DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL CULPOSA (ART. 303, CTB). ADMISSÃO EXPRESSA DO APELANTE QUANTO À REALIZAÇÃO DA MANOBRA COM PROPÓSITO DE DERRUBAR A MOTOCICLETA. VONTADE DIRIGIDA AO RESULTADO LESIVO. DOLO EVENTUAL CONFIGURADO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ SOBRE CRIMES DE TRÂNSITO. IMPROVIMENTO.

3) REDUÇÃO DA PENA-BASE ANTE AO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. IMPRUDÊNCIA DA VÍTIMA QUE NÃO PODE SER USADA PARA DESRESPONSABILIZAR O AUTOR DO CRIME PELA OFENSA DOLOSA À INTEGRIDADE FÍSICA. CIRCUNSTÂNCIA QUE AGRAVA A CONDUTA DO AGENTE. IMPROVIMENTO.

4) AFASTAMENTO DE AGRAVANTES. INEXISTÊNCIA DE AGRAVANTES RECONHECIDAS NA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO.

5) RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE "VIOLENTA EMOÇÃO". ALEGAÇÃO DEFENSIVA DE TEMOR INFUNDADO. AUSÊNCIA DE RESPALDO PROBATÓRIO. MERA SUPOSIÇÃO. IMPROVIMENTO.

6) RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO QUALIFICADA (ART. 65, III, "D", CPB). ADMISSÃO EXPRESSA DO APELANTE QUANTO AO NÚCLEO FÁTICO ESSENCIAL. CONFISSÃO QUALIFICADA APTA A GERAR ATENUANTE. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ (TEMA REPETITIVO Nº 1.194 E SÚMULA Nº 545). APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/12. PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO À EXTENSÃO DA COLABORAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

7) NOVO CÁLCULO DOSIMÉTRICO. PENA-BASE MANTIDA EM 03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO. SEGUNDA FASE: RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO QUALIFICADA COM REDUÇÃO DE 1/12, RESULTANDO EM 02 (DOIS) ANOS E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO. TERCEIRO ESTÁGIO SEM CAUSAS DE AUMENTO E/OU DIMINUIÇÃO. REGIME ABERTO MANTIDO.

8) PRESCRIÇÃO RETROATIVA. INEXISTÊNCIA. DENÚNCIA RECEBIDA EM 13/01/2016. PRONÚNCIA PUBLICADA EM 01/03/2023. SENTENÇA PUBLICADA EM 19/11/2025. TRANSCURSO MENOR QUE 08 (OITO) ANOS. PEDIDO CONDICIONADO A HIPÓTESES NÃO ACOLHIDAS. IMPROVIMENTO.

9
)
PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. MATÉRIA DEVIDAMENTE EXAMINADA. PREJUDICADO.

10
)
CONCLUSÃO:
APELAÇÃO
PARCIALMENTE
CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA, APENAS PARA RECONHECER A ATENUANTE DA CONFISSÃO QUALIFICADA (ART. 65, III, "D", DO CÓDIGO PENAL), À FRAÇÃO DE 1/12, REDIMENSIONANDO A PENA PARA 02 (DOIS) ANOS E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME ABERTO.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0006418-49.2015.8.05.0248
, oriunda da comarca de
Serrinha
/BA., sendo Apelante
ROQUE PATRÍCIO DE ARAÚJO
e,

Apelado, o

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

CONHE
CER
PARCIALMENTE

do
Recurso e, no mérito,

PROVÊ-LO PARCIALMENTE
,

c
onforme certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR